Tribunal: TJMT
Processo: 1020090-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020090-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 000277-83.2020.8.11.0082, proposta pelo Recorrido, concedeu a liminar, determinando que assuma provisoriamente a posse do imóvel onde funcionou a Gráfica Pepe, impondo, ainda, o dever de vigilância permanente, em relação ao estado físico da edificação, bem como que promova medidas conservacionistas, segundo orientações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.
Sustenta, o Agravante, em síntese, que a decisão recorrida lhe impõe ônus excessivo, já que o obriga a arcar, financeiramente, com a vigilância e proteção patrimonial de imóvel particular.
Alega que inexiste comprovação de que os proprietários, de forma total ou parcial, estão impossibilitados de exercer os direitos da propriedade.
Assevera que o dever constitucional de zelar pela preservação e conservação dos bens de valor histórico, artístico e cultural não é exercido, de forma exclusiva, pelo ente público municipal, mas, conjuntamente, com a União e o Estado de Mato Grosso, sem qualquer preferência ou primazia entre tais entes no cumprimento de relevante mister.
Assinala que, além de o mencionado bem ter sido tombado pelo IPHAN, o artigo 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal, veda a realização de despesas nos últimos 02 (dois) quadrimestres que não possam ser cumpridas dentro do mandato.
Defende que a probabilidade do direito e o periculum in mora foram demonstrados, devendo, por isso, ser concedido o efeito suspensivo.
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 000277-83.2020.8.11.0082, proposta pelo Recorrido, concedeu a liminar pleiteada.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
No caso em exame, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em face do Município de Cuiabá, visando à proteção do imóvel onde funcionou a Gráfica Pepe, localizado na Rua 07 de Setembro, n. 349, no Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Capital, tombado pelo IPHAN.
É sabido que, por força do disposto no artigo 23, incisos III e IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, a promoção das medidas necessárias à conservação do bem tombado pode ser feita por quaisquer dos entes, conjunta ou separadamente. Veja-se:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
I – (...);
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
O artigo 30, inciso IX, da CRFB, reforça a competência dos municípios de promoverem a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, in verbis:
Art. 30. Compete aos Municípios:
I – (...);
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
O §1o do artigo 216 da Carta Magna também reforça que o Poder Público deve promover, com a colaboração da comunidade, a proteção do patrimônio cultural brasileiro:
Art. 216. (...):
§ 1o - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
Nota-se que o texto constitucional não deixa dúvidas de que cabe a todos os entes públicos – União, Estado, Distrito Federal e Municípios – a adoção de medidas para a conservação, recuperação e restauração de imóvel tombado.
Assim, em vista de o Ministério Público Estadual ter demonstrado, na ação de base, que há risco de comprometimento da integridade física do imóvel, caso não sejam tomadas, imediatamente, as medidas apontadas na inicial, tenho que, a princípio, a probabilidade de provimento do Agravo mostra-se duvidosa.
Frise-se que, embora por lei – art. 19, do Decreto n. 25/1937 –, a responsabilidade pela conservação e manutenção do bem tombado seja do proprietário, caso este não disponha de recursos financeiros para cumprir tal mister, o ônus recai no Poder Público.
Nessa senda, em razão de os herdeiros do Sr. Avelino Siqueira, proprietário do imóvel, terem afirmado que não têm interesse no bem tombado, parece-me que a responsabilidade pela conservação pode ser atribuída ao Agravante.
Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMÓVEL TOMBADO – ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE CAXIAS DO SUL/RS – RESTAURAÇÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO BEM, DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. Embora o prédio em que se encontra a antiga Estação Ferroviária de Caxias do Sul, tenha sido tombado pelo IPAHE - Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos bens de valor histórico, nos termos do que determina o artigo 23, III, da CF. Assim, presente o interesse da União no feito, fica definida a legitimidade ativa do Ministério Público Federal, bem como a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a causa. Não merece reparos a sentença que condenou o proprietário do bem tombado (RFFSA) à implementação das obras de conservação e manutenção da Estação Ferroviária de Caxias do Sul, e a União, o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Caxias à efetivação das providências, de forma subsidiária. (TRF4, APELREEX 1999.71.07.000532-1, Terceira Turma, Relatora Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 01/07/2009). (Destaquei).
Por fim, saliento que as demais questões trazidas pelo Recorrente serão apreciadas no julgamento de mérito pelo Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo postulado pelo Município de Cuiabá.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.